Tribunal: TJSP
Processo: 2257354-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo interno. Comando judicial para recolhimento de valor relativo a diligência do Oficial de Justiça. Inadmissibilidade recursal. Matéria não elencada no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.